Tribunal: STF
Processo: RE 1495045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. SINDICATO DOS MÚSICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RE 795.467/SP. TAXA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO. ART. 53 DA LEI 3.857/60. INEXIGIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pelos Impetrados contra sentença que concedeu a segurança pretendida nos autos do mandado de segurança impetrado para “confirmar a liminar determinando que os impetrados: 1) autorizem ao registro, no órgão competente (a SRTE/RJ), dos contratos da impetrante com os músicos, artistas, dançarinos e técnicos estrangeiros contratados, e a serem contratados, sem o recolhimento dos tributos previstos nos artigos 53 da Lei n. 3.857/60, e 25 da Lei n. 6.533/78, ambos de 10% (dez por cento) sobre o cachê dos profissionais estrangeiros; 2) abstenham-se da exigência de os contratos serem visados pela OMB/RJ, SINDMUSI, SATED/RJ, SPDRJ; e, 3) abstenham-se de exigir e cobrar qualquer valor da impetrante, bem como inscreverem ela em cadastro de inadimplentes e/ou criar óbice de qualquer natureza que prejudique as atividades da impetrante, por exemplo, a fiscalização e interrupção de shows de músicos estrangeiros, ou apreensão de instrumentos dos músicos e artistas estrangeiros por ausência de recolhimento dos tributos questionados. Devendo ainda o Sr. Superintendente da SRTE/RJ cumprir a ordem de registrar os contratos nos termos supra, isto é, sem o recolhimento dos tributos combatidos e sem a exigência de vistos da OMB/RJ, SINDMUSI, SATED/RJ, SPDRJ”. 



    2. A sentença recorrida é no sentido de que “o recolhimento das exações previstas nos artigos 53 da Lei n. 3.857/60 e 25 da Lei n. 6.533/78 sobre os cachês dos profissionais estrangeiros e a exigência de os contratos serem visados pela OMB, SINDMUSI, SATED/RJ e SPDRJ não se justificam, isso porque, o poder de polícia atribuído à OMB e aos demais sindicatos não é oponível àqueles que não integram os seus quadros de associados”. 



    3. Tendo em vista que o exercício da atividade musical se trata de expressão artística, tem-se que a obrigatoriedade de inscrição prescrita na Lei 3.857/60, bem como a exigência do pagamento de anuidades, restam incompatíveis com o que estabelece a Constituição Federal em seu art. 5º, IX e XIII. Precedente do STF: RE 795.467/SP.



    4. Inexistindo nos recursos quaisquer argumentos que se sobreponham às conclusões da sentença recorrida, a manutenção da segurança pleiteada é medida que se impõe. 



    5. Remessa necessária desprovida. Recursos de apelação desprovidos.” (e-doc. 330; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 386).



    3. No presente recurso extraordinário, o Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, sustenta que o Colegiado de origem declarou inconstitucional o art. 53 da Lei nº 3.857, de 1960. Discorre sobre a constitucionalidade do mencionado artigo. Afirma que o pagamento da taxa prevista no citado dispositivo, a ser cobrada sobre os contratos celebrados com músicos estrangeiros, é necessário para a própria existência da Ordem dos Músicos do Brasil e do sindicato profissional, e “tem como finalidade custear as atividades que promovem o interesse d(a) categoria”. Alude à ADPF nº 183, alegando que, na ocasião, o STF teria declarado que o art. 53 da Lei nº 3.857, de 1960, foi recepcionado pela CRFB de 1988 (e-doc. 407).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, mister ressaltar que eventual incompatibilidade de norma legal editada em data anterior à Constituição perante a qual se alega o vício, não pode ser analisada sob o viés da inconstitucionalidade, mas tão somente pelo ângulo da não recepção. 



    5. No caso, não houve, porque não poderia haver, pelo Tribunal a quo, declaração de inconstitucionalidade do art. 53 da Lei nº 3.857, de 1960. 



    6. Nesse cenário, é inviável o processamento de recurso extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional, o qual não seria pertinente nem mesmo se reconhecida a não recepção do dispositivo impugnado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DE IMPRENSA: LEI 5.250/67, ART. 56: PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO: NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88. RE COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, b.



    I - O acórdão decidiu pela não-recepção do art. 56 da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa) pela CF/88. É inadmissível o RE pela alínea b do inciso III do art. 102, CF: inocorrência de declaração de inconstitucionalidade, dado que as normas anteriores à Constituição e com esta incompatíveis são consideradas não recebidas, assim revogadas pela Constituição nova.



    II - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.”



    (RE nº 402.287/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 09/03/2004, p. 26/03/2004).



    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. DANO MORAL: OFENSA PRATICADA PELA IMPRENSA. INDENIZAÇÃO: TARIFAÇÃO. LEI 5250/67 - LEI DE IMPRENSA, ART. 52. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88. ART. 5º, INCISOS V E X. RE INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS a e b.



    I - O acordão recorrido decidiu que o art. 52 da Lei 5250, de 1967 - Lei de Imprensa - não foi recebido pela CF/88. RE interposto com base nas alíneas a e b (CF, art. 102, III, a e b). Não conhecimento do RE com base na alínea b, por isso que o acórdão não declarou a inconstitucionalidade do art. 52 da Lei 5250/67. É que não há falar em inconstitucionalidade superveniente. Tem-se em tal caso a aplicação da conhecida doutrina de Kelsen: as normas infraconstitucionais anteriores à Constituição, com esta incompatíveis, não são por ela recebidas. Noutras palavras, ocorre derrogação, pela Constituição nova, de normas infraconstitucionais com esta incompatíveis.



    (...)



    V - RE conhecido - alínea a - mas improvido. RE - alínea b - não conhecido.”



    (RE nº 396.386/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 29/06/2004, p. 13/08/2004).



    “1. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Empréstimo compulsório. Eletrobrás. Termo inicial da correção monetária. Suposto afastamento da regra contida no § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 1.512/1976. Exame de compatibilidade de norma pré-constitucional com a nova Carta não enseja juízo de constitucionalidade, mas de recepção. Desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 5. Ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Mera interpretação da norma por parte do Tribunal de origem. Violação ao art. 97 da CF não configurada. 6. Agravo regimental provido para assentar o desprovimento do recurso extraordinário.”



    (RE nº 765.346-AgR-Segundo/PE, Red. p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 15/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI 4.156/62. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INOCORRÊNCIA. NORMA ERIGIDA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. RECEPÇÃO DA LEI POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes 2. A cláusula de reserva de plenário (full bench) é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da atual Constituição. 3. As normas editadas quando da vigência das Constituições anteriores se submetem somente ao juízo de recepção ou não pela atual ordem constitucional, o que pode ser realizado por órgão fracionário dos Tribunais sem que se tenha por violado o art. 97 da CF. Precedentes: AIAgR 582.280, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.11.2006 e AI 831.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 29.4.2011. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 705.316-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2013, p. 17/04/2013).



    7. O erro na indicação do permissivo constitucional leva à impossibilidade de análise do recurso extraordinário, ou seja, ao seu não conhecimento. Nesse sentido, confiram as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.326.980-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15/09/2021, p. 30/09/2021).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.317.980-AgR-Segundo/DF, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/04/2022, p. 03/04/2022).



    8. Ainda que assim não fosse, o que se acrescenta apenas para argumentar, quanto ao tema de fundo, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. No particular, transcrevo, entre outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/60. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. No julgamento do RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.06.14, esta Corte assentou que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 



    2. In casu, o acórdão ora impugnado está em consonância com a diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu quanto à matéria, no sentido da inexigibilidade do pagamento da taxa de 10% determinada no artigo 53 da Lei nº 3.857/60 em virtude da garantia da liberdade de profissão e de expressão artística. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.239.646-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2020, p. 13/08/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro. Inexigibilidade. Ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, em razão de se tratar de mandado de segurança.”



    (RE nº 1.246.804-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 11/12/2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/1960. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão” (RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.6.2014). Inexigibilidade da Taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, decidiu que o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou não-recepção, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 97 da CF/1988 ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.”



    (RE nº 1.276.783-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. LEI Nº 3.857/1960. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA. TEMA Nº 738. APLICAÇÃO AO CASO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é incompatível com a Constituição a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício da profissão” (RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.6.2014 – Tema nº 738 da repercussão geral). 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.378.137-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022).



    9. Por fim, acrescento que não houve declaração de recepção do art. 53 da Lei nº 3.857, de 1960, na ADPF nº 183, eis que tal dispositivo sequer foi analisado na demanda mencionada.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator